Tribunal: TJMT
Processo: 0001437-10.2013.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001437-10.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGERIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 039.327.821-27 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Ana Paula Lima de Moura - Menor (VÍTIMA), ANA PAULA LIMA DE MOURA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO À CONTA DE SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E POR LAUDOS PERICIAIS DE CORPO DE DELITO E AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL –
PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU DIMINUIÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO
– INVIABILIDADE – COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE INCONTÁVEIS INFRAÇÕES PENAIS AO LONGO DE APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXASPERAÇÃO PROMOVIDA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ

– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema valia, constituindo-se, portanto, em meio de prova idôneo e de grande relevo.

Desse modo, se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas ainda pela prova testemunhal e pelos laudos periciais de exame de corpo de delito e laudo psicossocial, estas são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. Negativa de autoria extrajudicial que se mostra isolada e não se coaduna com as demais provas produzidas.

Deve incidir a continuidade delitiva quando a vítima relata, fidedignamente, a ocorrência de abusos sexuais em momentos variados e distintos, que revelam contextos fáticos autônomos. A adoção da exasperação da pena no patamar fixado na sentença revela posição mais favorável ao réu do que aquela ajustada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se que é possível inferir que os abusos foram perpetrados por longo período de tempo (aproximadamente três anos), superando quatro ocasiões, a desautorizar a minoração pretendida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ROGÉRIO MARQUES DE ALMEIDA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO MARQUES DE ALMEIDA
contra a r.

sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgando procedente a ação penal n. 0001437-10.2013.811.0044 (código 52239), condenou o ora apelante pela prática da conduta típica descrita nos
art. 217 -A, “caput” c/c art. 213, §1o c/c art. 71, todos do Código Penal
, e aplicou-lhe a pena de
10
(dez) anos de reclusão
, sob o regime inicial
fechado
, por ter constrangido a vítima
Ana Paula Lima de Moura
, desde que ela tinha 13 anos de idade, persistindo até tornar-se maior de 14 anos, na condição de sua prima, a manter consigo relação sexual.

Inconformado, o apelante vindica em suas razões recursais (ID 77345478) a
absolvição
com base no art. 386, inc. VII, do CPP, visto que a condenação se fundamentou exclusivamente nas alegações da vítima, a qual sequer soube narrar as condutas pormenorizadamente e precisar quantas vezes teria sido estuprada. Alega ainda que o aumento de 1⁄4 da pena a título de continuidade delitiva também não se mostra razoável, visto que foi alicerçado apenas em deduções, ferindo diversos princípios constitucionais.

Contrarrazoando o apelo defensivo, o
Parquet
refuta os argumentos nele apresentados, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento e consequente manutenção da r. sentença condenatória (ID 77348483).

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, que opinou pelo
desprovimento

do apelo, por entender que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelas coerentes palavras da vítima, as quais são corroboradas por relatos de testemunhas ouvidas tanto na fase policial quanto na judicial, devendo prevalecer, portanto, a força probatória do seu depoimento, mormente diante da peculiaridade dos crimes sexuais, que são geralmente praticados às escondidas, longe dos olhos de terceiros. Sobre a continuidade delitiva e a aplicação da fração acima do mínimo, defende que esta se justifica em razão da comprovação de que os delitos ocorreram por pelo menos quatro vezes (ID 81843953).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos eletrônicos, o apelante
ROGÉRIO MARQUES DE ALMEIDA
foi denunciado pela prática do crime tipificado nos
art. 217 -A, “caput” c/c art. 213, c/c art. 61, II, “ f”, todos do Código Penal
, porque, entre os anos de 2011 e 2013, em horários não averiguados, na Chácara e na residência do genitor da vítima, localizados no município de Paranatinga/MT, manteve conjunção carnal com a vítima
Ana Paula Lima de Moura
, sua prima, que era menor de 14 (quatorze) anos quando os abusos tiveram início.

Segundo a narrativa ministerial, no ano de 2011 a vítima estava tomando banho de rio com o apelante e outras pessoas e quando estava indo para casa sozinha,
ROGÉRIO
a alcançou e pediu que ela mantivesse relação sexual com ele. Como a vítima não consentiu com o ato sexual, ele passou a ameaça-la, e, em seguida, se despiu e manteve relação com ela.

Depois desse fato, narra a exordial que sempre que o denunciado encontrava a vítima sozinha, exigia que ela mantivesse relação sexual com ele, valendo-se de ameaças. Tal situação perdurou até o ano de 2013, quando
ROGÉRIO
se mudou de cidade e a vítima relatou os fatos à sua professora.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Alega a Defesa que o apelante negou a autoria delitiva na fase policial e que a vítima não soube precisar as condutas delitivas, fazendo meras alegações genéricas de que teria sofrido os abusos sexuais, pelo que deve ser levado em conta o princípio constitucional da presunção de inocência.

É cediço que a materialidade delitiva consiste na comprovação inconteste da ocorrência de um crime, seja por exame pericial, por prova testemunhal, documental, ou quaisquer outros meios idôneos que sejam capazes de demonstrar a efetiva prática de um ilícito.

No caso de delitos praticados contra a dignidade sexual da vítima, a teor do disposto no art. 158 do CPP, se deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não sendo possível supri-lo com a confissão do acusado.

Todavia, caso não seja mais possível a realização do referido exame ou mesmo se o delito não deixar vestígios, como no caso de alguns atos libidinosos, a ausência do laudo pericial poderá ser suprida por prova testemunhal (art. 167 do CPP).

Na hipótese, os
vestígios materiais da ocorrência do crime de estupro
provam-se pelo
exame de corpo de delito
(ID 77348460 – pág. 22), a atestar a ocorrência de ruptura himenal, pelo
relatório de acompanhamento psicossocial
(ID 77348460 – págs. 39/40) e pelos
depoimentos
prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo.

Com relação à
autoria

do crime, há de se ter em conta que é plenamente aceito na jurisprudência que nos crimes sexuais a palavra da ofendida ganha especial relevo e importância, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas.

Aliás, neste sentido destaco o aresto citado por Fernando de Almeida Pedroso (Prova Penal, 2a ed.):

“Em tema de delitos sexuais, é verdadeiro truísmo dizer que quem pode informar da autoria é quem sofreu a ação. São crimes que exigem o isolamento, o afastamento de qualquer testemunha como condição mesma de sua realização, de sorte que negar credibilidade à ofendida quando aponta quem a atacou é desarmar totalmente o braço repressor da sociedade”
(RT 442/380).

Não é outro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e da eg. Terceira Câmara Criminal deste Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INEXISTÊNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL APTA A EMBASAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Constata-se que a competência foi definida pela Corte de origem, por meio de resolução editada em sessão plenária, expressamente autorizada pela lei de organização judiciária, não se verificando, qualquer ilegalidade ou ofensa à Constituição Federal, consoante as normas do art. 96, inciso II, alínea "d", e art. 125, caput e § 1o, da Carta Magna, não se podendo falar em incompetência da Vara da Infância e Juventude para apreciar os delitos que envolvam a prática de crimes contra menores
2. Esta Corte Superior tem o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem relevância como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 312.577/RN, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJe em 03/02/2014). (Grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE
ESTUPRO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA INTENÇÃO EM PRATICAR RELAÇÃO SEXUAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN

DUBIO

PRO

REO
– IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO AO PROPÓSITO DO AGENTE EM PRATICAR ATO SEXUAL COM AS
VÍTIMAS
–
DEPOIMENTOS SEGUROS DAS OFENDIDAS ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Se pela
palavra
segura das
vítimas
fica evidente que a intenção do apelante era a de praticar conjunção carnal
ou outro ato libidinoso, tendo ele inclusive utilizado de violência contra elas, somente não logrando êxito no seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade,
é escorreita a sentença condenatória que lhe imputa a prática de tentativa de
estupro
, não sendo possível a absolvição pretendida ao argumento de ausência de provas.”
(TJMT – RAC 72127/2013, Rel.: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJe em 04/02/2014). (Destaquei).

E no caso em exame, colho dos autos que as declarações da vítima
Ana Paula Lima de Moura.
em juízo foram firmes e claras, além de uniformes com a versão apresentada por ela ainda na fase inquisitorial, estando respaldadas por outras provas contidas no bojo do caderno processual.

Isso porque, nas oportunidades em que a vítima foi ouvida, relatou os fatos com a mesma coerência, destacando como eles aconteceram e como o réu agia. Explicou ao juiz
a quo
que na primeira vez que foi abusada, ela e o Apelante estavam em uma chácara com a família e foram tomar banho em um rio, quando ela decidiu voltar sozinha para casa (que era próxima), e ele foi até ela de moto e consumou o ato.

A vítima detalhou que tentou resistir, dizendo que não podia fazer aquilo, mas que ele a agarrou, baixou a roupa dela e fez o que quis. Explicou que na época não tinha noção do que era virgindade e que ele falou pra ela ir pra casa, tomar banho e ficar bem quieta, porque se ela falasse algo pra alguém, poderia fazer alguma coisa contra o irmão dela ou, se o pai dela soubesse, ficaria com raiva e faria algo contra ele e acabaria indo pra cadeia.

Ana Paula
não soube precisar quantas vezes foi estuprada, mas conta que os abusos eram frequentes, porque sempre que
ROGÉRIO
tinha a oportunidade, ele forçava o ato sexual. Contou ainda que sempre que ele estava presente, ela procurava se afastar e ficar junto com outras pessoas.

Por fim, explicou que sentia muita vergonha e medo, porque os familiares confiavam nele, e por isso nunca havia contado nada para ninguém, até que se sentiu à vontade para confidenciar os fatos a uma professora, que a ajudou.

Harmonizando-se com tais declarações da vítima, a professora
Ireane Alves de Rezende
informou que a vítima a procurou para contar os fatos porque não estava mais aguentando toda a situação e estava com medo de estar grávida. Destacou que
Ana
tinha medo que os pais a odiassem e não a quisessem mais, e também tinha muito medo do Apelante.

Mencionou ainda que elas foram conversando aos poucos, a medida que ela ganhava mais confiança, e que
a adolescente relatou diversas situações de abuso praticadas pelo Apelante
, sempre de maneira coerente, até que a professora decidiu levar a situação à diretoria da escola e conversar com os pais da vítima.

Igualmente corroborando a versão da vítima e da professora,
Junecélio Marques de Moura
, pai da vítima, relatou que
percebia que a filha não estava bem, porque comia pouco, ficava muito nervosa, passou a ir mal na escola e entrou em depressão
. Então, relata que ele e a genitora de
Ana
foram chamados pela escola para conversar, ocasião em que ficou sabendo da ocorrência dos abusos sexuais que a filha vinha sofrendo. Informou que conversou com a filha ao chegar em casa e ela confirmou as alegações, motivo pelo qual decidiu fazer a denúncia.

O pai relata que
a filha contou que o Apelante a forçava a ter relações sexuais e ameaçava matar o irmão mais novo dela se ela contasse alguma coisa para alguém
. Conta que por ser da família,
ROGÉRIO
buscava o irmão mais novo na escola e levava ele pra casa, por isso a filha tinha medo. Ademais, diz que não tem o endereço do Apelante, porque ele fugiu e ninguém da família quer falar onde ele está.

Ao que se depreende, portanto, as declarações da vítima são coerentes, racionais e lógicas, encontrando-se ainda amparada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pelos laudos periciais de exame de corpo de delito e conjunção carnal e acompanhamento psicossocial, que atestam o rompimento do hímen e o abalo emocional, compatíveis com a versão por ela apresentada em juízo.

Por sua vez, ao ser ouvido durante o Inquérito Policial, o Apelante negou que tenha violentado a vítima, alegando que era ela quem o assediava e tentava manter relações sexuais com ele.

Contudo, tais alegações, além de não terem sido confirmadas em juízo, estão em discrepância com o conjunto probatório dos autos, de forma que a materialidade e a autoria se demonstram na livre valoração dos meios de prova assentados expressamente no juízo de origem do processo, notadamente na riqueza de detalhes narrada no depoimento da vítima – peça imprescindível nesse tipo de crime –, não sendo demais repisar que os crimes sexuais, por sua natureza, geralmente são realizados às escondidas, restando apenas a palavra da vítima, que assume papel relevante por ser a principal prova, senão a única, de que dispõe a acusação para demonstrar a culpabilidade do denunciado.

Por conseguinte, estou convencido de que restou certa a autoria imputada ao apelante e induvidoso que ele agiu com dolo específico para a prática do crime contra a liberdade sexual da vítima, visto que se portava com claro propósito de satisfazer a sua concupiscência em contrariedade à vontade da prima, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
, impondo-se, ao revés, manter-se a r. decisão condenatória atacada.

2.

Da continuidade delitiva

Suscita a Defesa
a inexistência de comprovação em relação à
continuidade delitiva
e requer, em caráter secundário neste ponto, a exasperação na fração mínima, isto é, em um sexto.

Conforme já exposto, os relatos da vítima são firmes e coesos a respeito dos abusos sofridos, e, em que pese
Ana
não saiba dizer com precisão quantos vezes foi estuprada, relatou que tais atos eram frequentes, uma vez que sempre que
ROGÉRIO
tinha a oportunidade, ele a ameaçava e a forçava a ter relações sexuais. Ademais, relatou que os abusos se iniciaram em 2011, quando a vítima ainda tinha 13 (treze) anos de idade, e se perpetuaram até 2013, ocasião em que o Apelante se mudou de cidade e a vítima teve coragem e apoio para denunciá-lo.

Conforme a dicção do artigo 71,
caput
, do Código Penal,
“q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação a esse instituto penal, compreende que:

“
o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente
” (STJ. Quinta Turma. HC 384.736/RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.12.2017. DJe 12.12.2017).

Na hipótese, verifica-se que
os requisitos necessários à caracterização da continuidade delitiva encontram-se devidamente aperfeiçoados
. Há
pluralidade de condutas
(delitos praticados
várias vezes
no período em que a vítima possuía entre treze e quinze anos), bem como de
crimes da mesma espécie
, uma vez que todas as infrações penais praticadas se amoldam aos tipos penais de estupro e estupro de vulnerável.

No que diz respeito às
condições assemelhadas de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
(conexão temporal, espacial, modal e ocasional), percebe-se que o Apelante se aproveitava do
contexto familiar
e das
ocasiões em que ficava sozinho com a vítima
para manter relações sexuais sem ser surpreendido.

A propósito, a adoção da exasperação da pena no patamar de 1⁄4 (um quarto) revela-se
posição mais favorável ao réu
do que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se que segundo os relatos da vítima, os
abusos foram perpetrados por diversas vezes
, superando as quatro vezes consideradas na prolação da sentença.

Nessa linha de compreensão:

“
(...) a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Na hipótese, tratando-se de 5 delitos de peculato, deve incidir a fração de 1/3
” (STJ. Quinta Turma. HC 527.018/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.09.2019. DJe 12.09.2019).

Logo,
não subsistem reproches a serem efetuados quanto à continuidade delitiva
.

3.

Do prequestionamento:

Em suas razões recursais a Defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROGÉRIO MARQUES DE ALMEIDA
,

mantendo intacta a r. sentença prolatada pelo D. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001437-10.2013.811.0044 – código 52239.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021